Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-50.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016952-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXMILIANO VARGAS - CPF: 656.375.269-15 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a cobrança dos valores das faturas, quando há ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; a ausência de provas de participação do Autor nas irregularidades apontadas, não permite a Concessionária imputar-lhe a cobrança, nem mesmo a interrupção do fornecimento.

A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura
in re ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela Antecipada n. 1016952-50.2020.0003 movida por
Maxmiliano Vargas
, julgou procedente a presente, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores De R$ 547,44 (quinhentos e quarenta e sete reais, quarenta e quatro centavos) e R$ 808,20 (oitocentos e oito reais, vinte centavos), ambas com vencimento para o dia 29 de maio de 2020; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária – INPC – a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.32/35 - ID 37739352).

Sustenta a apelante que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme constam as provas acostadas nos autos originários, todavia, não mereceram melhor análise do Julgador; ainda, a Recorrente se incumbiu em atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de com as informações compulsórias, não havendo, portanto, como classificar o Laudo elaborado pelo IPEM como unilateral.

Aduz que a recorrente não agiu de forma unilateral, pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País

Afirma que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a suspensão da energia e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, quanto ao mérito, lhe seja dado total provimento para fins de reformar a Sentença prolatada nos autos, reconhecendo a ausência do dever de indenizar da Recorrente, ante a não comprovação por parte da Recorrida quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegados, de acordo com o entendimento deste Egrégio Tribunal já externado em julgamento de casos análogos. Outrossim, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização, considerando a data da citação da recorrente.

Contrarrazões. (id. 85059465)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Tutela Antecipada n. 1016952-50.2020.0003 movida por Maxmiliano Vargas, julgou procedente a presente, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores De R$ 547,44 (quinhentos e quarenta e sete reais, quarenta e quatro centavos) e R$ 808,20 (oitocentos e oito reais, vinte centavos), ambas com vencimento para o dia 29 de maio de 2020; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida: juros de 1% ao mês e correção monetária – INPC – a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.32/35 - ID 37739352).

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A parte apelante alega a regularidade dos procedimentos adotadas para a cobrança das faturas em discussão, eis que seguiu todo o procedimento previsto nas normativas aplicáveis para averiguação do aparelho medidor que estava danificado.

Consoante descrito alhures, entre os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que:

“Art. 129. (...)

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, conforme consignando na r. sentença do juízo de piso, o consumidor não foi cientificado, consequentemente sendo nulo o procedimento realizado peça recorrente ante a inobservância dos preceitos legais contidos na Resolução 414/2010 da Aneel.

Ademais, o termo de ocorrência e inspeção, colacionado aos autos, não possui a data em que seria realizada a análise técnica em laboratório.

Desse modo, não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

Ademais, dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, que a parte ré responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos impingidos à consumidora, já que não logrou comprovar, consoante lhe incumbia, diante da inversão do ônus da prova constante no art. 6º, inciso VIII, da lei especial, que a autora efetivamente consumiu a energia elétrica no valor faturado.

Assim, é fato incontroverso, que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplência em face do não pagamento do débito em discussão, o que configura ato ilícito.

A empresa recorrente defende, ainda, que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva do apelado, conforme comprovado nos autos.

No tocante à pretendida indenização pelos danos morais, sabe-se que, em se tratando de concessionária de serviço público, incide a regra da responsabilização objetiva por comissão, consoante prevê o art. 37, §6º, da Constituição da República:

"Art. 37. (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Ao executar o serviço de fornecimento de energia elétrica no lugar dos órgãos públicos, assume a concessionária a responsabilidade que decorre da atividade perante o particular.

Nada obstante, o dever de indenizar não é presumido, já que exige a comprovação do ato tido por ilícito, a relação de causalidade entre este e o dano e a lesão causada.

Tal argumento, por certo seria capaz de afastar a responsabilidade da empresa apelante em indenizar o apelado a título de danos morais,
acaso a empresa apelante tivesse tomado somente esta atitude
.

Contudo, verifico que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação do consumidor e ainda a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada
em decorrência de cobrança irregular.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo a análise do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado na r. sentença de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo dano moral
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021